Tribunal: TJES
Processo: 5004802-61.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004802-61.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: ANTONIO JULIO MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004802-61.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RECORRIDO:
ANTÔNIO JÚLIO MARTINS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DA GARANTIA. CAIXA AMPLIFICADORA. REPARO EM TEMPO SUPERIOR A 30 DIAS. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANTÔNIO JÚLIO MARTINS em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e KIDDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Em síntese, a parte autora
sustenta ter adquirido caixa amplificada junto a requerida Sipolatti, de fabricação da requerida Lenox, produto este que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, sendo encaminhado para a assistência técnica, sem que fosse reparado no prazo de trinta dias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 349,00 (Trezentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data. O PRODUTO DEFEITUOSO DEVERÁ SER RETIRADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE, POR QUEM PAGAR O DANO MATERIAL. EXCLUO A REQUERIDA LENOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, quanto ao polo passivo, como acima já decidido, ficando incluída a requerida AULIK.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5915599, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que o produto foi reparado dentro do prazo de 30 dias, com isso, alega a inexistência de dano material e moral, e requer, subsidiariamente,a diminuição do quantum arbitrado por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos, nota-se que por meio do documento de ID nº 5915554, o recorrido conseguiu comprovar que entregou o aparelho na assistência técnica em 17/02/2023. Assim, como este só foi disponibilizado para o autor em 29/03/2023, a sentença em relação aos danos materiais não merece modificação, uma vez que o reparo ocorreu em tempo superior ao determinado no art. 18, § 1º do CDC.

No entanto, quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve haver a reforma da sentença para que o
quantum
da condenação a título de danos morais seja reduzida, de modo que seja fixada indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais),
uma vez que este valor está em patamar razoável, para indenizar o atraso de 12 dias após o prazo limite para reparo do bem, levando em consideração que não se trata de produto essencial (caixa amplificadora), bem como o seu valor (R$349,00)
.

Pelo exposto, antevejo que a sentença vergastada merece ser reformada, de modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a necessidade de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
DIMINUIR
o valor da condenação da recorrente de indenizar o autor por danos morais, para o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)